Tribunal: TJDFT
Processo: 0711403-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711403-55.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESPÓLIO DE PEDRO INÁCIO DA SILVA REPRESENTANTE: MARIA LUZIA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15926936) interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada pela agravante em desfavor do ESPÓLIO DE PEDRO INÁCIO DA SILVA, reconheceu a necessidade de produção antecipada de prova pericial para que seja apurado o valor do depósito para a imissão vindicada. Eis o teor da decisão agravada (ID 15926938): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Em razão do interesse público de que trata esta ação, DETERMINO a sua tramitação prioritária. ANOTE-SE. Cuida-se de ação de constituição de servidão administrativa com pedido de imissão provisória na posse. DECIDO. No caso, verifico que houve declaração de utilidade pública da área pela ANEEL, que também concedeu à autora o direito de utilizar todos os meios necessários à constituição da servidão administrativa, inclusive o de invocar o caráter de urgência previsto nas normas pertinentes, conforme documentos juntados aos autos. Contudo, afirma o autor que não foi possível a resolução extrajudicial do litígio em razão da falta de consenso quanto à indenização proposta. O art. 15 do Decreto-Lei n. 3365/41 estabelece: Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens; Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 2.786, de 1956) § 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956) c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei no2.786, de 1956) d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei no 2.786, de1956) § 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei no2.786, de 1956) § 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956) § 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. (Incluído pela Lei no 11.977, de 2009) Diante disso, há que se reconhecer a necessidade de produção antecipada da prova pericial para que seja apurado o valor do depósito para imissão provisória, considerando que a parte autora não pretende a desapropriação do imóvel, mas a instituição de servidão em apenas parte dele, o que inviabiliza, neste momento, a análise da suficiência do valor que se pretende depositar. Nomeio como perito do Juízo ALCIONE DE SOUZA BRITO com cadastro ativo neste Tribunal. Fixo como quesito do Juízo o valor das restrições impostas à propriedade da parte Ré. Cite-se e intime-se o réu para que, no prazo de 15 dias, apresente contestação e se manifeste sobre a perícia ora deferida, a qual será produzida em contraditório para que se evite futura produção de prova com a mesma finalidade. Intimem-se as partes para arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, apresentar, ratificar ou retificar os quesitos e indicar assistentes técnicos. Prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão. Transcorrido o prazo, intime-se o perito para dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários em 15 dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários no prazo comum de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação à proposta, intime-se a parte requerente para adiantar o depósito dos honorários periciais, na forma do art. 95, do CPC. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para a entrega do laudo, considerando a complexidade da causa. Desde já, ficam as partes proibidas de efetuarem novas obras na área antes da realização da perícia, salvo, eventualmente, as indispensáveis à conservação do terreno, mediante prévia autorização do juízo. Realizada a perícia e entregue o respectivo laudo, será novamente analisado o pedido de concessão de imissão provisória na posse, razão pela qual deverá ser feita a conclusão imediata dos autos para a análise. Datada e assinada eletronicamente. Inconformada, pugna a recorrente, em síntese, pelo reconhecimento do preenchimento dos requisitos para a constituição de servidão administrativa, perseguindo o exercício do direito de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, por meio da obtenção de imissão provisória na posse de imóvel de propriedade particular. Respalda sua pretensão na Resolução Autorizativa no 8.138, de 27 de agosto de 2019, que declara a utilidade pública da instituição de servidão administrativa no terreno necessária à passagem da linha de transmissão descrita na exordial. Entende presentes os pressupostos necessários à conformação do perigo da demora, em face da urgência da necessidade de operacionalização da aludida servidão, somada ao fato de que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público de caráter essencial. Pretende, assim, a obtenção de liminar e posterior reforma da r. decisão, a fim de se imitir provisoriamente na posse do bem. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Consoante o petitório de ID 15926938, reivindica a recorrente, em sede de tutela antecipada, a imediata imissão provisória na posse de imóvel de propriedade do ESPÓLIO DE JOSÉ INÁCIO DA SILVA, antes da produção de prova pericial, com o fim de constituição de servidão administrativa, com fulcro na Resolução Autorizativa no 8.138/2019 (ID 61103506 – pg. 10 – processo referência). Contudo, não se deve perder de vista que a concessão da imissão de posse reclamada se confunde com a questão de fundo e sua antecipação esvaziaria o próprio objeto da demanda, tornando totalmente irreversível a medida. Em que pese a declaração de utilidade pública encartada na Resolução Autorizativa no 8.138/2019 (ID 61103506 – pg. 10 – processo referência), forçoso reconhecer, ante a falta de consenso entre as partes, a pendência do pagamento da indenização indicada no art. 15 do Decreto-lei 3.365/1941, sendo indispensável a produção antecipada de prova pericial, tal como indicada no édito guerreado, com o fim de apuração do adequado valor do depósito. Assim, mostra-se correta a assertiva do MM. Juiz no sentido de que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido liminar, eis que não se vislumbra, de um juízo de cognição sumária, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador